Tribunal: TJMT
Processo: 1056038-58.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056038-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRENTE), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CREDITO/DÉBITO. COMPRA CANCELADA. ESTORNO SOLICITADO E NÃO ATENDIDO. BANDEIRA DO CARTÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

A licenciadora da bandeira VISA DO BRASIL é responsável apenas pela integração dos estabelecimentos comerciais ao sistema do cartão. Logo, não tem legitimidade para integrar o polo passivo da ação envolvendo a responsabilidade decorrente de operação recusada por erro de sistema.

Preliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1056038-58.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Visa do Brasil Empreendimento LTDA

Recorrido(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA

Andria Pammela Zumerle Furtado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. Nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, opino por julgar parcialmente procedente a pretensão vindicada pela reclamante, a fim de:

i) Condenar solidariamente os reclamados a restituírem à reclamante, de forma simples, o valor de R$ 369,98 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos cada), referente as duas parcelas, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir do desembolso e com juros de mora à taxa Selic, contados da citação, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil;
ii) Determinar a imediata suspensão das parcelas remanescentes da compra objeto da demanda, caso ainda não tenham sido quitadas ou estornadas;
iii) Condenar solidariamente os reclamados na devolução das demais parcelas eventualmente cobradas no curso do feito, decorrentes da transação impugnada, caso comprovado o efetivo lançamento em fatura, nos mesmos moldes de atualização monetária e juros acima descritos;
iv) condenar solidariamente os reclamados a pagar à reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.”.

No presente caso, restou evidenciado que o produto adquirido pela consumidora “Barbie Casa de Bonecas dos Sonhos”, em 10/12/2024, pelo valor de R$ 1.849,00, por meio do aplicativo da Ré, não foi entregue, e, mesmo diante de reclamação administrativa, não houve o estorno.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos Pares;

Conforme se depreende do contexto probatório, a VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA não possui vínculo contratual com a parte autora. Verifica-se no caso, que o cartão de crédito é administrado pelo
Banco do Sicoob S.A
, com quem o autor contratou a emissão e administração, não havendo envolvimento da empresa que é proprietária da marca ou bandeira. Ademais, ao adquirir um cartão de credito/débito, o usuário estabelece uma relação jurídica com a instituição financeira ou com a emissora do cartão, sem qualquer vínculo – legal ou contratual – com as corporações que detêm a titularidade das marcas.

Assim, resta evidente a ilegitimidade
ad causam
da parte recorrente.

*Nesse contesto, a responsabilidade por eventuais danos causados à parte autora é
Banco do Sicoob S.A,
uma vez que ao utilizar o cartão para a aquisição de produtos ou serviços, o consumidor cria uma relação negocial com o fornecedor, independentemente da relação jurídica que a administradora de cartões mantém com a empresa emissora do plástico.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, apenas em relação a VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026